Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712199-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE PARTE DA RES NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O conjunto probatório constituído por prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do celular roubado, termo de restituição do pertence à vítima, boletim de ocorrência e relatório policial) e oral (palavra da vítima, depoimento de testemunha ocular e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão) autoriza manutenção da condenação nos moldes em que proferida: art. 157, §2o, II do CP. 2. Em crimes patrimoniais, praticados que são normalmente de maneira clandestina e às escuras, a palavra da vítima reveste-se de valor distinto quando firme, coerente e corroborada por conjunto probatório harmônico. 3. “A causa de aumento do concurso de pessoas incide ainda que o comparsa não tenha sido identificado, quando existentes outras provas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.” (Acórdão n.1118217, 20170310165133APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: 99/113). 4. “Com a vigência da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca pode ser utilizado como circunstância judicial desabonadora, pois a conduta de uma pessoa que ameaça outra por meio de uma faca possui a reprovabilidade maior do que aquela que, por exemplo, apenas ameaça verbalmente a vítima.” (Acórdão 1186253, 20180310123573APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: 101/106). 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 59 e 157, caput, ambos do Código Penal, porque o uso de arma branca é elementar do tipo do crime de roubo, referente à violência e grave ameaça, de modo que sopesar o uso de faca negativamente configura bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, e 157, caput, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base” (AgRg no REsp 1832805/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 16/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015